Tribunal: TJDFT
Processo: 0726203-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726203-85.2020.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DANIEL COSTA RODRIGUES EMBARGADO: CEC EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, SOS INTENSIMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA - EPP D E C I S Ã O Com amparo nos artigos 998 do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, homologo a desistência dos Embargos de Declaração, consoante requerido no ID 31630679, para que produza seus efeitos legais. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, arquive-se. Publique-se. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator